Tribunal: TCU
Processo: 038.575/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 84/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 038.575/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emanuel Tadeu Medeiros Vieira (XXX.279.098-XX); Haroldo Marques Pereira (XXX.691.127-XX); João Arnolfo Carvalho de Oliveira (XXX.114.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que, com a urgência que o caso requer, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventuais atos de pensão em que figuram como instituidores os interessados acima mencionados, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento das parcelas referentes a quintos e/ou opção nos respectivos proventos, ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias.